Tribunal: TJES
Processo: 0008753-27.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008753-27.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PALMIRENO FIGUEREDO MEIRELES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008753-27.2009.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PALMIRENO FIGUEREDO MEIRELES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
.
ART
IGO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.137/90
.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RÉU.

ACOLHIMENTO
.
1.
Tomando por base a pena em concreto fixada na sentença condenatória, aos crimes cometidos em data anterior a 5 de outubro de 2010, considera-se, para fins de marcos interruptivos da prescrição, a data do fato, considerando a antiga redação do §1º do art. 110 do Código Penal, alterada pela Lei nº 12.234/2010.
2.
Dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar, no caso específico, da data do fato. Outrossim, de acordo com o inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 8 (oito) anos, nos casos em que a pena é superior a 2 (dois) anos, mas não excede a 4 (quatro) anos.
3
.

In casu
, o acusado restou condenado em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
4
.
Considerando a data do fato e a data do recebimento da denúncia, resta fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, do crime praticado pelo acusado.
5
.
Prescrição declarada e extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008753-27.2009.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PALMIRENO FIGUEREDO MEIRELES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PALMIRENO FIGUEREDO MEIRELES JUNIOR
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo provimento do apelo, devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito pelo qual o réu foi condenado.

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que o crime foi cometido em 7 de maio de 2008 e, portanto, em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/10, a qual promoveu alterações nos artigos 109 e 110 do Código Penal.

Neste sentido, na data dos fatos em comento, a legislação vigente permitia o reconhecimento da prescrição no lapso temporal compreendido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia.

Vejamos entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚLTIPLOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL DE MENOR DE 14 ANOS PRATICADOS AO LONGO DE ANOS. CONSTRANGIMENTO À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A CADA CRIME PRATICADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO A PARCELA DOS CRIMES ANTE A PRESCRIÇÃO. PERSISTÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE A FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese de crimes praticados em continuidade delitiva, o transcurso do prazo prescricional é aferido com relação a cada delito, nos termos do art. 119, do Código Penal. Precedentes. III - Para a definição do prazo prescricional de crime continuado, decota-se a fração de aumento da continuidade, nos termos da Súmula n. 497, STF. IV - No caso de crime praticado antes da edição da Lei 12.234/2010, não incidem as alterações por esta feita no art. 110, §1º, do CP. É possível, no caso concreto (crimes praticados entre 2004 e 2006), a contagem do prazo prescricional de forma retroativa, inclusive, à data do recebimento da denúncia. Precedentes. V - Na espécie, o Tribunal de origem assentou que o agravante praticou os delitos, em quantidade muito superior a sete, ao longo dos anos de 2004 a 2006. VI - Considerando que a denúncia foi recebida em 3/7/2020 (fl. 7), os crimes praticados até 3/7/2004 estão prescritos, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso II, e 117, I, CP. Persiste a pretensão punitiva estatal com relação aos crimes praticados após 3/7/2004. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.483.530/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o órgão ministerial.

Importante consignar, por oportuno, que o artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, neste caso específico, considerando a antiga redação, a contar da data do fato.

Nos termos do inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 8 (oito) anos, nos casos em que a pena é superior a 2 (dois) anos, mas não excede a 4 (quatro) anos.

Na hipótese, nota-se que a pena definitiva do recorrente restou fixada em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Desta feita, considerando que a data do fato é 7 de maio de 2008 (fl. 2 dos autos físicos) e a denúncia foi recebida em 3 de abril de 2017

(fl. 288 dos autos físicos), resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, do crime praticado pelo acusado.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, acolho a prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela defesa e
declaro
extinta a punibilidade
de

PALMIRENO FIGUEREDO MEIRELES JUNIOR
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)